Tribunal: TJMT
Processo: 1021206-25.2023.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021206-25.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATRIPAR AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 20.250.991/0001-78 (EMBARGANTE), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. REGIME JURÍDICO CORRIGIDO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a validade de sanções administrativas ambientais e da apreensão de maquinários utilizados em infração ambiental, reformando sentença que havia declarado a nulidade do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro material no acórdão quanto:

(i) à caracterização da responsabilidade administrativa ambiental como objetiva;

(
ii
) à necessidade de demonstração de conduta culposa ou dolosa na seara administrativa;

(
iii
) ao afastamento da tese de ilegitimidade passiva; e

(
iv
) ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados pela embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não constituem instrumento para reexame do mérito da causa, destinando-se à correção de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Verificou-se vício material no acórdão embargado, que adotou a responsabilidade objetiva como fundamento exclusivo da sanção administrativa ambiental, o que não se coaduna com a exigência legal de demonstração de conduta ilícita.

5. Corrige-se a fundamentação para reconhecer que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva e exige culpa ou dolo do agente, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Apesar do erro material, o resultado do julgamento permanece inalterado, pois o conjunto probatório evidenciou a conduta culposa da embargante, que, ao alugar maquinário de alto impacto ambiental sem controle de uso, permitiu sua utilização em atividade lesiva ao meio ambiente.

7. A apreensão dos bens permanece legítima, conforme o Tema Repetitivo no 1036 do STJ, por ter sido constatado o uso direto na prática da infração ambiental, ainda que por terceiros.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para corrigir vício material na fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade administrativa por infração ambiental possui natureza subjetiva, exigindo prova de conduta dolosa ou culposa do autuado.

2. A utilização de bens em infração ambiental autoriza a apreensão administrativa, mesmo quando pertencentes a terceiros, desde que demonstrada sua efetiva participação ou omissão relevante."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos modificativos, opostos por
Matripar

Agro Industrial
Ltda.
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, processo de origem n.o 1021206-25.2023.8.11.0015, proveniente da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

A insurgência recursal é dirigida contra o
acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, que, por unanimidade,
deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso
, reformando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a ilegitimidade passiva da empresa autora e declarado a nulidade do processo administrativo ambiental n.o 000340/2023, bem como dos atos dele
decorrentes, quais sejam,
Auto de Infração n.o 0079001723, Termo de Embargo/Interdição n.o 0079001823 e Termo de Apreensão n.o 0075000222.

No julgamento da apelação, entendeu-se pela validade da autuação administrativa,
reconhecendo-se a responsabilidade indireta da embargante
, sob o fundamento de que os maquinários por ela disponibilizados estavam em uso no local da infração ambiental, sendo operados por pessoas a ela vinculadas.

Aplicou-se ao caso o
princípio da responsabilidade objetiva ambiental
, com base nos
arts
. 3o, IV, da Lei 6.938/81, 25 e 72 da Lei 9.605/98, e na orientação firmada no
Tema Repetitivo n.o 1036 do STJ
, concluindo-se pela legalidade da sanção imposta e da apreensão dos bens.

Postula, com base nos
arts
. 489, §1o, IV e VI, 1.022 e 1.025, todos do CPC, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, requer o reconhecimento das omissões com o devido prequestionamento dos dispositivos indicados.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão,
afirmando que
não houve enfrentamento adequado da tese de ilegitimidade passiva
, apesar da existência de contrato formal de locação dos equipamentos. Assevera também que o julgado
deixou de analisar a necessidade de demonstração do nexo causal e da culpabilidade para fins de responsabilização administrativa
, bem como teria aplicado de forma inadequada a responsabilidade objetiva ao âmbito sancionador. Alega, ainda,
omissão
quanto à
natureza relativa da presunção de legitimidade dos atos administrativos
, não obstante a prova documental produzida, além de ausência de pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, necessários ao prequestionamento previsto no art. 1.025 do CPC.

Em contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
sustenta a
inexistência de quaisquer vícios
na decisão embargada e afirma que a parte pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de omissões. Requer a
rejeição dos embargos
e a condenação da embargante ao pagamento de
honorários recursais
, com base no art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata
-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Matripar

Agro Industrial
Ltda.
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau e reconhecendo a validade dos atos administrativos sancionatórios lavrados pela autoridade ambiental.

A embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em
omissões e contradições
relevantes, que justificariam sua integração com eventual modificação do resultado. Afirma, em síntese, que não foram analisadas, de modo expresso, teses concernentes à
ilegitimidade passiva
, à
ausência de nexo causal e de dolo ou culpa
, à
natureza relativa da presunção de legitimidade dos atos administrativos
, bem como a alegada
inadequação da aplicação da responsabilidade objetiva na esfera administrativa
. Requer, ainda,
prequestionamento explícito
de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

De início, importa reconhecer que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada, tampouco constituem sucedâneo recursal próprio para veicular inconformismo com o conteúdo da decisão colegiada. Têm natureza estrita e destinam-se, unicamente, à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, embora o acórdão embargado tenha enfrentado de forma expressa os principais fundamentos invocados pela parte autor
a,
especialmente quanto à relação fática entre os bens de sua propriedade e a infração ambiental autuada, assiste razão à embargante em um ponto específico e sensível:
a
equivocada
referência à responsabilidade objetiva como fundamento autônomo da validade da sanção administrativa ambiental
.

Com efeito, na fundamentação do acórdão, afirmou-se que a responsabilidade administrativa ambiental seria objetiva, bastando a utilização dos bens na infração para legitimar a imposição das sanções.

Essa assertiva, todavia,
não guarda conformidade com o regime jurídico aplicável à seara administrativa sancionadora
, que exige a presença de
conduta comissiva ou omissiva culposa ou dolosa
do agente ou responsável.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com a doutrina especializada, distingue claramente a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, da responsabilidade administrativa, a qual
,
por se inserir no campo do exercício do poder de polícia
,

é subjetiva e

pressupõe a comprovação da ilicitude da conduta
.

Nesse ponto, portanto,
o acórdão embargado padece de vício material relevante
, por
fundamentar a responsabilização administrativa com base exclusiva na objetividade da infração
, sem qualificar a conduta da embargante nos termos exigidos pela Lei no 9.605/98.

Todavia, tal vício não conduz à alteração do resultado do julgamento, uma vez que
a análise do conjunto probatório evidencia a configuração da culpa por omissão da empresa embargante
, ao disponibilizar, mediante contrato de
locação, maquinário de alto impacto ambiental,
sem qualquer mecanismo de controle sobre sua destinação
, permitindo, assim, que tais bens fossem utilizados diretamente em atividade de supressão de vegetação nativa, o que foi devidamente constatado por agente fiscal em auto de infração regularmente lavrado.

Ainda que a embargante sustente boa-fé e regularidade contratual, tais elementos
não afastam a negligência na condução do negócio jurídico
, tampouco excluem o dever de diligência mínima exigível para quem atua em contexto de evidente risco ambiental.

Logo, mesmo sob a ótica da responsabilidade administrativa subjetiva,
estão presentes os requisitos legais para a manutenção da sanção aplicada
, inclusive da apreensão dos bens, medida
esta
respaldada na jurisprudência firmada no
Tema Repetitivo no 1036 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:

"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na

atual redação

do
§
4
o
do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico,

exclusivo

ou habitual

para a empreitada infracional
”

Assim, basta a constatação da utilização do bem na prática de infração ambiental, sendo irrelevante

a titularidade

do equipamento ou a habitualidade

do uso para fins ilícitos.

A responsabilização administrativa ambiental
é subjetiva e
pode alcançar, mesmo de forma indireta, aqueles que, por ação ou omissão culposa ou dolosa, contribuam para o ilícito, desde
que demonstrado o nexo de causalidade e a conduta imputável, conforme exige o regime subjetivo da responsabilidade sancionatória.

É esse o entendimento que vem sendo reiteradamente adotado por esta Câmara

de Direito

Público

deste

Tribunal, como

se

vê abaixo
:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. GARIMPO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. APLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO No 1036 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia determinado a restituição de maquinários (Escavadeira Hidráulica e Trator Esteira) apreendidos pela SEMA/MT durante fiscalização ambiental, sob alegação de que o agravante seria proprietário dos bens e os havia arrendado a terceiro, não concorrendo para a prática da infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a apreensão e manutenção da restrição sobre maquinários utilizados na prática de infração ambiental, ainda que pertencentes a terceiro que alega não ter concorrido para a prática do ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria está diretamente relacionada ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1036, segundo o qual a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

4. Restou comprovado nos autos, conforme Relatório Técnico no 4941-CIAMP/MPA/2021, que os maquinários foram encontrados em pleno funcionamento em área de garimpo ilegal, sendo utilizados na extração irregular de recursos minerais.

5. A alegação de boa-fé do proprietário dos bens não é suficiente para afastar a aplicação da sanção administrativa de apreensão prevista na Lei no 9.605/98 e no Decreto no 6.514/2008.

6. O art. 25 da Lei no 9.605/98 estabelece que, verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, tratando-se de medida obrigatória a ser adotada pela autoridade ambiental quando constatada a infração.

7. Não há hierarquia ou gradação entre as sanções listadas no art. 72 da Lei no 9.605/98, tampouco exigência de que a apreensão seja aplicada apenas como última alternativa.

8. A apreensão definitiva do veículo impede sua reutilização na prática de infração ambiental e desestimula a participação de outros agentes nessa mesma prática, dando maior eficácia à legislação ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A apreensão de maquinários utilizados na prática de infração ambiental é medida legítima, ainda que os bens pertençam a terceiro que alega não ter concorrido para a prática do ilícito, em conformidade com o Tema Repetitivo no 1036 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.605/98,
arts
. 25, §§ 4o e 5o, e 72, IV; Decreto no 6.514/2008,
arts
. 102 e 134; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.814.944/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,

(N.U 1017514-86.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Consta noAuto de Inspeção n.o 0075000122que osmaquinários pertencentes à autora estavam sendo efetivamente utilizados no momento da fiscalização ambiental, sendo operados por pessoas identificadas como ligadas à empresa, emárea de propriedade de terceiro, sem qualquer autorização ambiental válida, o que configura infração administrativa prevista no art. 70 daLei n.o 9.605/98.

Importa também destacar que a
apreensão de bens em matéria ambiental possui natureza cautelar e sancionatória
, voltada à cessação da infração e à garantia da eficácia das medidas administrativas subsequentes, inclusive quanto à destinação final do bem.

A restituição do maquinário, portanto,
depende da demonstração simultânea da propriedade e da ausência de nexo com o ilícito ambiental
, ônus que não foi devidamente satisfeito pela embargante nos autos.

Dessa forma, mesmo sob a ótica da responsabilidade subjetiva
,
que ora se reafirma como aplicável à seara administrativa
,
restou configurada a conduta culposa da autuada, suficiente para justificar a manutenção da sanção administrativa
imposta, nos termos da legislação ambiental e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração
, exclusivamente para sanar vício material na fundamentação do acórdão embargado, corrigindo-se o regime jurídico aplicável à responsabilidade administrativa ambiental, sem alteração do resultado do julgamento, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025